Tribunal: TJBA
Processo: 8061303-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061303-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: CATIA SIMONE BONFIM REIS SOUTO

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTE). PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CAUÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA FIXAR O TETO DA MULTA, PRAZO DE CUMPRIMENTO E INDEFERIR CAUÇÃO REQUERIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que determinou ao plano de saúde o custeio de tratamento para obesidade mórbida, com imposição de multa diária por descumprimento, prazo exíguo para cumprimento e ausência de caução.

Acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, sob o fundamento de abusividade da negativa de cobertura contratual e com base em princípios constitucionais da saúde e dignidade da pessoa humana.

Embargos de declaração opostos pela operadora do plano de saúde, alegando omissão do acórdão quanto a três pedidos subsidiários: (i) limitação da multa diária; (ii) modificação do prazo para cumprimento da liminar; e (iii) exigência de caução para ressarcimento.

Ausência de contrarrazões aos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante por não ter analisado pedidos subsidiários expressamente formulados no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil admite o acolhimento dos embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido expressamente enfrentado.

Verifica-se a ocorrência de omissão relevante, uma vez que os três pedidos subsidiários apresentados no agravo não foram objeto de manifestação no acórdão embargado, o que configura negativa parcial de prestação jurisdicional.

A omissão, ainda que sem impacto sobre o núcleo decisório, deve ser suprida, a fim de conferir completude ao julgado e garantir segurança jurídica às partes.

A multa diária fixada na origem, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser mantida, com limitação de seu montante global ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O prazo para cumprimento da decisão liminar é fixado em cinco dias úteis, contados da intimação específica do plano de saúde, observando-se a complexidade da obrigação e a boa-fé objetiva.

O pedido de prestação de caução é indeferido, diante da hipossuficiência da parte agravada, da urgência do tratamento e da verossimilhança das alegações, sendo facultativa sua exigência, nos termos do artigo 300, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos integrativos, para suprir omissão quanto aos seguintes pontos subsidiários do agravo de instrumento: (i) limitação da multa diária (astreinte) ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (ii) fixação do prazo de cinco dias úteis para cumprimento da liminar, a contar da intimação específica; e (iii) rejeição do pedido de prestação de caução.

Tese de julgamento: “É cabível o provimento parcial de embargos de declaração para suprir omissão sobre pontos subsidiários expressamente requeridos no recurso original, mesmo que não impliquem alteração do mérito da decisão, conferindo-se efeitos integrativos ao acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, inciso II; art. 300, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.604.108/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 07/03/2017;
TJBA, Acórdão no ID 76797332.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº8061303-24.2024.8.05.000
0,
da Comarca de
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

(BA), embargante
Sul América Companhia de Seguro Saúde
e embargada
CATIA SIMONE BONFIM REIS SOUTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,